Tribunal: TJES
Processo: 5015067-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015067-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PAD. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que homologou falta grave pela prática de fato definido como crime doloso (integrar organização criminosa), determinando a interrupção da data-base para benefícios executórios e fixando novo marco inicial, com fundamento no art. 52,
caput
, da LEP. A defesa alegou nulidades por ausência de PAD e por inexistência de sentença condenatória, além de insuficiência probatória e violação ao princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de PAD invalida a homologação da falta grave quando realizada audiência de justificação; (ii) estabelecer se o reconhecimento da falta grave exige sentença penal condenatória, ainda que não transitada em julgado; (iii) determinar se os elementos constantes da execução penal são suficientes para a manutenção da sanção disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
A realização de audiência de justificação, com a presença do Ministério Público e da defesa técnica, supre a necessidade de prévio PAD, conforme tese fixada pelo STF no RE 972.598/RS (Tema 941).
4.
O art. 52,
caput
, da LEP prevê que a prática de fato definido como crime doloso configura falta grave, e sua aplicação não depende de sentença condenatória, mesmo que recorrível, nos termos da Súmula 526, do STJ.
5.
A finalidade disciplinar da falta grave permite o reconhecimento da conduta com base em indícios suficientes de materialidade e autoria, colhidos na execução penal ou no processo criminal correlato, independentemente do trânsito em julgado.
6.
A presunção de inocência não impede o juízo disciplinar realizado no âmbito da execução, que não constitui condenação, mas avaliação do comportamento prisional para fins de manutenção ou restrição de benefícios.
7.
Os elementos constantes dos autos — denúncia e decisão de recebimento da inicial acusatória, resultante de investigações do GAECO sobre organização criminosa — evidenciam indícios suficientes da prática do fato doloso para a incidência do art. 52, da LEP.
8.
Reconhecida a falta grave, a interrupção do prazo para progressão e a fixação de nova data-base constituem comandos legais obrigatórios, conforme art. 112, § 6º, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52,
caput
; 59; 112, § 6º; 127. CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 972.598/RS (Tema 941), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/05/2020. STJ, AgRg-HC 819.921/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2023. STJ, HC 710.887/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/06/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
LUCAS DOS SANTOS LIMA,
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime fechado -, nos autos da Guia de Execução Penal nº 2000558-51.2021.8.08.0050 (mov. 102.1), a qual homologou a falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, consistente no delito de integrar organização criminosa (Ação Penal nº 5004249-51.2023.8.08.0050), determinando, em consequência, a interrupção do prazo para a concessão de benefícios executórios, fixando a data de 01/03/2023 como novo marco inicial para a contagem, nos termos do artigo 52,
caput
, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em suas razões, a defesa do apenado pugnou, inicialmente, pela declaração de nulidade formal da decisão por alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que suscitou que a aplicação da sanção careceu da prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), em violação ao artigo 59, da Lei de Execução Penal, e aos incisos LV e LVII, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Entretanto, tal arguição preliminar não comporta acolhimento, porquanto se choca com a jurisprudência atual e consolidada das Cortes Superiores sobre a apuração de faltas graves no âmbito da execução penal, notadamente quando há a realização de audiência de justificação, com a presença do Ministério Público e da defesa, conforme ocorreu no presente caso (mov. 92.2).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 972.598/RS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 941), firmou a tese de que:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (STF. Pleno. RE 972.598/RS, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 04/05/2020).

Ou seja, a despeito da imprescindibilidade de observância do devido processo legal para o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave na execução penal, a audiência de justificação realizada pelo Juízo de Execução Penal, na presença obrigatória do membro do Ministério Público e da defesa técnica, tem o condão de suprir a necessidade de prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar (PAD), garantindo ao apenado todas as prerrogativas constitucionais de defesa inerentes a tal procedimento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n. 972.598/RS, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 4/5/2020, ata de julgamento publicada em 12/5/2020), fixou a tese de que, havendo a ouvida do apenado perante o Juízo da Execução, em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, não se exige a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, o que supriria, inclusive, eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no referido PAD. 2. No caso em análise, o agravante cometeu falta de natureza grave, consubstanciada na prática de novo crime, tendo sido condenado em ação penal, não havendo, assim, necessidade de instauração de PAD. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 819.921; Proc. 2023/0141897-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/09/2023).

In casu
,
verifica-se que o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, promoveu a audiência de justificação (mov. 92.2), oportunizando ao reeducando Lucas dos Santos Lima o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação da defesa técnica e do
Parquet
de 1º grau, antes de proferir a decisão de homologação da falta grave.

Diante disso, a finalidade essencial do devido processo legal para a apuração da falta disciplinar (garantir a defesa e a oitiva do apenado) foi adequadamente cumprida na esfera judicial, tornando prescindível a prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar na unidade prisional, não constituindo, destarte, nulidade processual passível de ser sanada nesta instância recursal.

Ainda no âmbito das supostas nulidades, a defesa argumenta que a sanção disciplinar, com base na prática de novo crime doloso, exige a existência de sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado, não se contentando com o mero recebimento da denúncia (Ação Penal nº 5004249-51.2023.8.08.0050).

Tal interpretação, todavia, revela-se demasiadamente restritiva e desconectada da
ratio decidendi
da jurisprudência consolidada que visa manter a disciplina e a ordem no contexto da execução penal.
Isso porque, o artigo 52,
caput
, da Lei de Execução Penal (LEP), estabelece de forma clara que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, sendo que a natureza deste dispositivo é estritamente disciplinar, e sua aplicação busca afirmar os erros cometidos por aquele que insiste em demonstrar total incompatibilidade com o cumprimento progressivo de sua pena.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento constante da Súmula nº 526. Confira-se:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Ou seja, a interpretação teleológica do dispositivo e do enunciado sumular leva à conclusão de que a norma visa permitir a imediata aplicação da sanção disciplinar tão logo haja indícios de prova de autoria e materialidade, evitando que o reeducando que comete nova infração grave continue a gozar de benefícios executórios incompatíveis com sua conduta e a ordem pública.

Nesse sentido:

1. Segundo o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe. 2. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 526/STJ), no sentido de que basta o cometimento do crime doloso no curso da execução para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares. (...). (STJ; HC 710.887; Proc. 2021/0390219-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. INDEPENDE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA RECONHECIMENTO. PAD SUPRIDO POR SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prática de crime doloso no curso do cumprimento da pena é considerada falta grave, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória. Inteligência da Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido por sentença criminal condenatória que verse sobre o novo crime doloso cometido, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0008602-41.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 07/07/2021; DJES 20/07/2021).

Nessa ordem de ideias, reforça-se o entendimento de que a apuração da falta grave é independente do processo criminal, bastando, para a incidência do art. 52, da LEP, a prova mínima e suficiente dos indícios de materialidade e autoria colhida especificamente no âmbito da execução penal, ou por meio das peças do processo judicial que deu origem à falta grave, o que se verificou com o recebimento da denúncia pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana.

Destarte, a exigência de uma sentença condenatória, mesmo que recorrível, para a aplicação da sanção disciplinar, configuraria uma morosidade que desvirtuaria o caráter preventivo-disciplinar da Lei de Execução Penal.

Em idêntica orientação:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FALTA GRAVE. Prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução penal. Decisão que deixa de designar a audiência do art. 118 da LEP, não reconhecendo, por ora, a prática da infração, diante da ausência de, ao menos, sentença condenatória recorrível. Inviabilidade.
Caso em que incide a Súmula nº 526 do STJ e a tese fixada pelo STF nos autos do rext nº 776.823, não sendo necessário aguardar a sentença penal condenatória recorrível, exigível apenas demonstração de base factual satisfatória a indicar a prática do novo crime, o que se tem no caso concreto sob exame.
Inconformidade recursal acolhida para determinar a designação da solenidade, com autorização para o juízo de origem deixar de marcá-la, cancelá-la ou postergá-la, no caso de sobrevir antes ou após a marcação do ato decisão diversa da pronúncia do recorrido na ação penal relativa aos fatos em questão. Recurso provido. (TJRS; AgExPen 8004665-21.2024.8.21.0001; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. João Batista Marques Tovo; Julg. 28/11/2024; DJERS 29/11/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVATE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, cujo reconhecimento prescinde de prolação de sentença condenatória recorrível (Súmula nº 526/STJ). (TJMG; Ag-ExcPen 0118301-97.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 22/06/2022; DJEMG 22/06/2022).

Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa renova a tese de insuficiência probatória e de ofensa ao princípio da presunção de inocência, alegando que a ausência de instrução na ação penal e o fato de se tratar de mera denúncia inviabilizam a aplicação da sanção disciplinar.

Contudo, tal argumentação, nada obstante a relevância do princípio constitucional da presunção de inocência, falha ao negligenciar a natureza disciplinar e administrativa da falta grave prevista na Lei de Execução Penal, na medida em que o reconhecimento de tal falta, e as consequentes sanções de interrupção do prazo (art. 112, § 6º, da LEP) ou perda de dias remidos (art. 127, da LEP), reside no plano da disciplina prisional e do controle da execução da pena.

Em outros termos, a finalidade é apurar o comportamento do apenado para decidir sobre a manutenção ou não do seu direito de progredir, em vista da sua capacidade de se reajustar aos deveres impostos pelo sistema.

No caso específico, o fato gerador da falta grave é a suposta prática de novo crime doloso, de alta gravidade, consistente em integrar organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC), com denúncia recebida em 09/01/2024 nos autos da Ação Penal nº 5004249-51.2023.8.08.0050, eis que no âmbito do GAECO foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal nº 011/2023 denominada OPERAÇÃO SINTONIA FINA, com o objetivo de investigar e qualificar integrantes da facção criminosa PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC, cadastrados no ambiente prisional, em especial nas unidades prisionais PSMA –I e PEVV-I, a caracterizar o crime de organização criminosa.

Além disso, e conforme a manifestação ministerial, a conduta envolvia a articulação e expansão da organização no ambiente prisional, configurando, indiscutivelmente, uma subversão severa da ordem e da disciplina internas, incompatível com os deveres de observância disciplinar e de boa conduta carcerária.

Sob tal enfoque, a decisão agravada, ao fundamentar o reconhecimento da falta grave no art. 52, da LEP, utilizou-se dos elementos fático-probatórios constantes dos autos da execução, notadamente a denúncia e a decisão de recebimento do juízo do conhecimento, que apontam indícios contundentes de autoria e materialidade delitivas.

No ponto, oportuno resgatar o entendimento reiterado de que, no âmbito da execução penal, vige o princípio
in dubio pro societate
, notadamente quando se avalia o mérito subjetivo e a periculosidade do apenado para a concessão ou manutenção de benefícios que implicam maior flexibilização da custódia. Ou seja, a garantia de que a sociedade não será colocada em risco por um indivíduo que demonstra, no curso da execução, persistir no comportamento doloso grave é prioridade.

Ademais, a presunção de inocência é princípio que rege o processo de conhecimento e a condenação criminal definitiva. Contudo, no contexto da execução penal, onde se avalia a disciplina e a capacidade de ressocialização, a comprovação do fato definido como crime doloso, mediante indícios suficientes já colhidos e sujeitos ao contraditório em juízo (audiência de justificação), é suficiente para impor as sanções disciplinares.

Cabendo ressaltar, por oportuno, que a decisão da execução penal não emite juízo definitivo de condenação sobre o novo crime, mas sim um juízo de reprovação disciplinar sobre a conduta incompatível com a execução da pena.

Em outros termos, conforme apontado pelo magistrado na audiência de justificação (mov. 92.2), caso o agravante venha a ser absolvido na Ação Penal nº 5004249-51.2023.8.08.0050, o próprio Juízo da Execução, em revisão da falta grave, terá o dever de reverter ou ajustar as sanções disciplinares aplicadas, o que mitiga o alegado prejuízo irreparável.

Portanto, a conduta de Lucas dos Santos Lima, de praticar fato definido como crime doloso, enquadra-se de forma inquestionável na previsão do artigo 52,
caput,
da LEP, e os elementos constantes nos autos conferem a segurança probatória mínima necessária para a incidência da falta grave, não havendo que se falar em absolvição ou inobservância da presunção de inocência.

Nesse viés, reconhecida a prática da falta disciplinar de natureza grave (art. 52, LEP), as consequências jurídicas aplicadas pelo Juízo da Execução, relativas à interrupção do prazo (data-base) e à perda de dias remidos (se aplicável), são mandamentos legais obrigatórios, não se tratando de faculdade conferida ao magistrado, à luz do disposto no artigo 112, § 6º, da LEP.

Dessa forma, o reconhecimento da falta grave por prática de crime doloso deve ser mantido, e, como corolário legal, a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime, com a fixação da nova data-base em 01/03/2023, conforme determinado pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)